Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. PLANO DE PAGAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSÁRIA.
1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei no 4.181/2021 (“Lei dos Superendividados”) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas.
2. A audiência de conciliação deve ser agendada para se apresentar o plano de pagamento de dívidas, sob pena de ocorrer error in procedendo.
3. Recurso conhecido e provido.